Tribunal: TJSP
Processo: 2046567-02.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução individual de sentença de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança - Decisão que havia estabelecido como termo inicial dos juros moratórios a data da citação no cumprimento de sentença – Superveniente reconsideração pelo MM Juiz a quo para que se considere como marco inicial a data da citação na ação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução individual de sentença de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança - Decisão que havia estabelecido como termo inicial dos juros moratórios a data da citação no cumprimento de sentença – Superveniente reconsideração pelo MM Juiz a quo para que se considere como marco inicial a data da citação na ação civil pública - Perda do objeto do recurso.

Agravo prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2046567-02.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANGELINO
DE SOUZA LOPES, é agravado BANCO DO BRASIL S/A (SUCESSOR DE BANCO
NOSSA CAIXA S/A).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2046567-02.2016.8.26.0000 - São Paulo 2/2
AGRAVANTE: ANGELINO DE SOUZA LOPES
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A (SUCESSOR DE BANCO NOSSA CAIXA
S/A)
VOTO no 116368
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução individual de
sentença de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a
expurgos inflacionários em cadernetas de poupança - Decisão que
havia estabelecido como termo inicial dos juros moratórios a data
da citação no cumprimento de sentença
Superveniente
reconsideração pelo MM Juiz a quo para que se considere como
marco inicial a data da citação na ação civil pública - Perda do
objeto do recurso.
Agravo prejudicado.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que acolheu
parcialmente a impugnação para estabelecer como termo inicial dos juros moratórios a data da
citação no cumprimento de sentença.
Sustenta o agravante, em síntese, que os juros moratórios devem incidir a partir
da citação na ação coletiva.
É O RELATÓRIO.
O agravo de instrumento está prejudicado.
O MM Juiz a quo reconsiderou a decisão agravada, estabelecendo o termo inicial
pretendido pelo agravante (fls. 184/186 dos autos de primeiro grau).
Tal decisão, além de correta, tornou desnecessária a apreciação do presente
agravo de instrumento.
Pelo exposto, DOU POR PREJUDICADO o agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator